Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PROCEDIMENTAL. ARTS. 104-A E 104-B, CDC. FASE CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 14.181/2021 instituiu o procedimento especial de repactuação de dívidas, prevendo que a inauguração do rito por uma fase de conciliação (art. 104-A, CDC), na qual se designa uma audiência de conciliação para que o consumidor possa apresentar seu plano de pagamento aos credores. 1.1. O insucesso nessa fase de conciliação abre caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) a ser apresentado pelo Juiz.

2. No caso, verifica-se que foi designada a audiência de conciliação e apresentado o plano de pagamento pelo consumidor, contudo, a tentativa de entabular um acordo com o banco credor restou infrutífera.

3. A decisão agravada, ao determinar a reapresentação do plano de pagamento pelo consumidor, ora agravante, incorre error in procedendo, haja vista que não foi observado o rito procedimental adotado pela Lei do superendividamento.

4. uma vez que restou infrutífera a fase de conciliação para que o consumidor quitasse sua dívida na forma apresentada pelo plano, cabe ao magistrado de origem, se atendidos os demais requisitos dos art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e bem assim o disposto Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial, proceder à fase de repactuação judicial das dívidas, elaborando um plano judicial compulsório.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.